Tribunal: TJMT
Processo: 1010811-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010811-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (AGRAVADO), CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA - CNPJ: 32.970.345/0001-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELMO DOS SANTOS BERTINETTI - CPF: 083.387.950-20 (AGRAVADO), FABIANA RECH BERTINETTI (AGRAVADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE –
NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO – DECISÃO REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO
EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES CIVIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF
firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2.
As alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas de forma imediata às causas sem trânsito em julgado.

4. Conforme estabelecido pelo STF,
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA

ESPOLIO DE ELMO DOS SANTOS BERTINETTI,
representado por
FABIANA RECH BERTINETTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juiz Márcio Rogério Martins,
nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c pedido de liminar de Indisponibilidade de Bens n. 0005199-89.2015.8.11.0003 proposta contra
PERCIVAL SANTOS MUNIZ
e
OUTROS,
a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação apenas em relação ao ato de improbidade administrativa, mantendo a tramitação do feito com relação à pretensão de ressarcimento de dano ao erário.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante pretende a reforma da

decisão recorrida, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 23, §§4
o
e 5
o
, introduzidos pela Lei n. 14.230/2021, por violação ao Princípio da Proporcionalidade, por violar a proibição de proteção insuficiente e a vedação de retrocesso.

Aduz que as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 violam os tratados internacionais de combate à corrupção, celebrados e ratificados pelo Brasil e que têm valor de normas supralegais.

Salienta que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe que houve inércia do Autor, inexistente no caso em questão.

Afirma que, em razão do Princípio
Tempus Regit Actum
, a Lei n. 14.230/2021 não deve retroagir, especialmente porque inexiste previsão nesse sentido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e revogar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados em ids. 133871196, 134260199, 134333189. Sem contrarrazões pela parte ESPOLIO DE ELMO DOS SANTOS BERTINETTI, conforme certificado em id. 148238689.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 148578186.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, visando afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente em face do pleito de condenação quanto aos atos de improbidade administrativa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte agravante.

Importante salientar que no tocante à questão da ocorrência ou não do suposto ato ímprobo, bem como da existência do dolo específico, deve ser analisada em momento oportuno, devendo a análise do presente recurso se limitar ao ataque da decisão agravada quanto à prescrição intercorrente.

Como é cediço,
o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas que ainda não transitaram em julgado.

A respeito da questão, é válido destacar os fundamentos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente. (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

A partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da
Lei no 14.230/2021 ao presente caso.

Todavia, não há que falar em prescrição e/ou prescrição intercorrente.

De fato, em
25/10/2021, a
Lei
no
14.230 entrou em vigor e promoveu
importantes alterações na
Lei
no
8.429
/92, em especial quanto aos prazos prescricionais e à prescrição intercorrente. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

(...)

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo.

Infere-se do aludido dispositivo legal que, com o novo regramento, a ação de improbidade administrativa prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

Quanto à prescrição intercorrente, a nova regra dispõe que o prazo se iniciará com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e será contado pela metade.

Do exposto, conclui-se que deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente se, do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença condenatória, decorrer prazo superior a 4 (quatro) anos, consoante o §8o do artigo em comento.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) fixou as seguintes teses:

1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

In casu,

a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
16/04/2015 e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei no 14.230/2021, de forma que não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese em comento, não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência.

Outrossim, a partir da vigência do novo prazo, nem sequer houve o decurso de 4 (quatro) anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente quanto às sanções pela suposta prática dos atos de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023